Tribunal: TJPA
Processo: 0007488-75.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007488-75.2016.8.14.0035

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: CLELIA MARIA PARA DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007488-75.2016.8.14.0035

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA

APELADA:
CLELIA MARIA PARA DA SILVA PINHEIRO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – OUTORGA UXÓRIA – NECESSIDADE – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – NULIDADE PARCIAL DA GARANTIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cédula de crédito bancário. Bem dado em garantia. Empresa Individual. Patrimônio que se confunde com o do proprietário.

2.

Ausência de outorga conjugal. Necessidade. Regime de comunhão parcial de bens. Nulidade parcial da garantia.

3.

Recurso Conhecido e Improvido, Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007488-75.2016.8.14.0035

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA

APELADA:
CLELIA MARIA PARA DA SILVA PINHEIRO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO DA AMAZONIA SA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que nos autos da Ação Anulatória de Garantia, oriunda de Contrato Bancário de Fiança por
CLELIA MARIA PARA DA SILVA PINHEIRO
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ser casada com o Sr. Helder Lucio Nascimento Pinheiro, sob regime de comunhão parcial de bens, salientando que o mesmo é proprietário da empresa individual H. L. Nascimento Pinheiro Comércio e Navegação-EPP, e que teria realizado contrato de financiamento bancário em nome da pessoa jurídica, dando em garantia bens de propriedade da empresa individual, sem a anuência da autora, o que ensejaria em nulidade do negócio, por entender que o patrimônio se confunde com o do próprio empresário, pugnando pela procedência da demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 8613994) que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, a fim de declarar a nulidade, em parte, da garantia ofertada pelo cônjuge da autora, referente a cédula de crédito mencionada nos autos, mantendo somente o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis ofertados em garantia, determinando o desbloqueio parcial dos mesmos.

Consta ainda no decisum a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
BANCO DA AMAZONIA SA
interpôs recurso de Apelação (ID 8613994).

Sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a garantia teria sido ofertada de forma voluntária pelo empresário devedor, cujo recurso teria sido obtido e beneficiado a sua família, estando dispensada a outorga conjugal, nos termos do que dispõe o art. 978 do CC.

Afirma que a manutenção da decisão de desbloqueio da metade dos imóveis hipotecados ensejará prejuízos irreversíveis ao apelante, especialmente relativo a satisfação do crédito, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 8613995), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais postas em sede de apelação o pedido de reforma integral da sentença vergastada, sob a alegação de que o juízo de 1ª grau teria incorrido em erro, ao entender pela parcial procedência da demanda, reconhecendo a nulidade parcial da garantia, argumentando a necessidade de aplicação do art. 978 do CC.

Extrai-se dos autos que a recorrida é casada com o Sr.
Helder Lucio Nascimento Pinheiro
sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo este proprietário da empresa individual H L Nascimento Pinheiro Comércio e Navegação-EPP, oportunidade em que firmou com o recorrente em maio de 2010, cédula de crédito bancário, com garantia dos imóveis mencionados na exordial, alegando a apelada a sua nulidade, dada a ausência de outorga conjugal para tanto.

Como se sabe, na empresa individual o proprietário atua de forma isolada, de modo que os bens da pessoa jurídica se confundem com o patrimônio particular, o que, por certo, atrai a necessidade de outorga uxória, dependendo do regime de bens estabelecido pelo casal ao contrair o matrimonio.

Senão vejamos o que dispõe o inciso IV do art. 1.642 e incisos I e III do art. 1.647 do CC, in verbis:

Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente:

(...) IV - demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos III e IV do art. 1.647;

(...)

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; (...)

III - prestar fiança ou aval;

Ora, pelo que se infere dos dispositivos acima mencionados, se faz imprescindível a anuência do outro cônjuge, por exemplo, ao prestar aval, como ocorreu no caso dos autos, conforme contrato de ID 8613989, onde o cônjuge da recorrida figura no pacto como emitente, representante da pessoa jurídica, e avalista, enquanto pessoa física.

Não se desconhece a existência do disposto no art. 978 do CC, onde torna-se desnecessária a anuência do cônjuge, no entanto, tal dispositivo não se aplica na presente demanda, haja vista que trata-se de empresa individual, onde o patrimônio é titularizado por uma única pessoa e o regime de bens estabelecido a quando do casamento do proprietário da pessoa jurídica foi o de comunhão parcial, sendo, portanto, necessária a anuência da recorrida, o que, pelo que se infere dos autos não se verificou, reforçando, assim, a nulidade, em parte, da garantia ofertada pelo cônjuge da apelada.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. Caso dos autos em que restou demonstrada a ausência de outorga uxória da fiadora casada pelo regime de comunhão parcial de bens, eivando de nulidade a garantia. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70072761687 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 27/04/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2017)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATORIA DE AVAL. AUSENCIA DE OUTORGA UXÓRIA. AUSENCIA DE NULIDADE DA GARANTIA. MEAÇÃO DO CONJUGE. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. A ausência de outorga uxória não torna nula a garantia prestada pelo outro cônjuge, mas somente resguarda a meação por dívida com a qual não consentiu. (REsp 1633399 e REsp 1526560/MG). (TJ-MG - AC: 10144170003129001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 30/10/2019)

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/02/2023